Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Constatados vícios no julgado com relação à clareza e existência de dúvidas, acolhem-se embargos de declaração para sanar os mesmos vícios.
2. As astreintes não precluem nem fazem coisa julgada, podendo ser reduzidas a qualquer tempo, fixando-se valor que o Tribunal considere razoável para cumprir a finalidade coercitiva da multa para garantir a efetividade dos pronunciamentos judiciais.
3. Embargos acolhidos.